Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS. PRESENTES. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. FIXAÇÃO
1. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.
2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica aos planos de saúde de autogestão, (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Ainda que não se aplique à espécie o Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica firmada com os planos de saúde de autogestão atrai a incidência da legislação de regência dos planos privados de assistência à saúde (Lei no. 9.656/98), além das normas do Código Civil, sobretudo quanto à necessidade de interpretação das cláusulas ajustadas conforme os vetores da boa-fé e da função social do contrato.
4. Não cabe à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal atribuição cabe ao médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente.
5. Presentes os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão de tratamento home care, como concordância da paciente, comprovada necessidade da internação domiciliar, indicação do tratamento pelo médico assistente e ausência de provas de que o custo diário do atendimento domiciliar supere o custo diário da internação hospitalar, o tratamento por home care é medida que se impõe.
6. Revela-se indevida a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care), quando tal tratamento for recomendado por médico, situação que caracteriza ato ilícito passível de indenização.
7. Configurada a conduta abusiva e atentatória à boa-fé contratual, tem-se configurada a ocorrência de dano à moral do segurado, especialmente por sua condição de extrema vulnerabilidade devido à idade avançada e ao grave estado de saúde, pois o ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde lhe ocasionou injustificado transtorno, sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico.
8. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
10. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.
11. Recurso da parte autora conhecido e provido.